Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE NA ORIGEM. CITAÇÃO DO ESPÓLIO DO SÓCIO. ART. 50 DO CC. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS E ENCERRAMENTO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 50 do CC.
2. Nos termos do art. 50, §§ 1o e 2o, do CC, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza, e a confusão patrimonial constitui a ausência de separação de fato entre os bens, impedindo a identificação do patrimônio da pessoa física (sócios/administradores) e da pessoa jurídica.
3. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito, e o encerramento irregular da pessoa jurídica devedora, por si sós, não têm o condão de autorizar a desconsideração, se não comprovado concretamente o abuso da personalidade jurídica. Precedentes do c. STJ e deste TJDFT.
4. Do mesmo modo, não foram apresentados elementos comprobatórios de transferência irregular de ativos e passivos entre o sócio e a sociedade empresária, bem como cumprimento de obrigações desta por estes ou vice-versa, não se desincumbindo o credor/exequente do ônus que lhe cabia (art. 373, I, do CPC).
5. Logo, ausentes elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, deve ser mantida a r. decisão que, no curso do incidente instaurado, e após a observância do devido processo legal, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica executada/agravada.
6. Recurso conhecido e desprovido.